Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. REDE PRIVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO.TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que limitando a obrigação do DF de providenciar leito de UTI a partir de 29.01.2020 e, não, 27.01.2020.
2. Alega a recorrente que o pagamento dos custos do hospital privado deve ocorrer desde a data da comunicação da necessidade de leito de UTI, junto à rede pública, o que é feito por meio do requerimento de inserção do paciente, na lista de espera da Central de Regulação de Internação Hospitalar.
3. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), que é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente: (Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018.).
4. Na hipótese, não obstante tenha havido envio de e-mail pelo hospital e ofício da Defensoria, nos dias 27 e 28.01.2020, solicitando o leito de UTI, conforme documentos de ID18825671, o efetivo recebimento só pode ser aferido com a resposta da Central de regulação hospitalar, que inclusive menciona que este se deu naquela data, em 28.01.2008. Contudo, ressalva que não houve inscrição, elencando os motivos para tanto. Portanto, não configurada omissão antes da intimação do Distrito Federal da decisão que determinou a internação da recorrente, em 29.01.2020.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão de justiça gratuita.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.